Tribunal: TJMT
Processo: 1015376-31.2022.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015376-31.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REONALDO BRAGA DA SILVA - CPF: 702.129.022-53 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS MÍDIAS DIGITAIS ACOSTADAS PELA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS APRESENTADAS APÓS O FIM DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO – REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE – DETRAÇÃO PENAL – IRRELEVÂNCIA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura (STJ - AgRg no AREsp: 2106665 SP).

As Cortes Superiores pacificaram o entendimento acerca da validade do uso da técnica da fundamentação
per relationem
, quando a recepção é acrescida de argumentos próprios, tal como ocorreu no caso concreto.

As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita, de modo que o pleito de absolvição não encontra guarida no conjunto probatório.

Nos termos do art. 64, I, do CP, o período depurador de 5 (cinco) anos para fins de constatação da reincidência tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena, e não na data do trânsito em julgado.

Tratando-se de réu multirreincidente e que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial fechado é o mais adequado para o desconto da reprimenda, sendo indiferente eventual detração penal.

A hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Reonaldo Braga da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e o condenou à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 61, I, do Código Penal.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do processo, ao argumento de que as mídias digitais acostadas em sede de memoriais finais pela defesa desdizem a versão apresentada pelos policiais militares acerca dos fatos e evidenciam que a abordagem ocorreu de forma ilegal e com abuso de autoridade, por agentes que sequer se encontravam fardados. Aduz que a prova oral angariada ao feito está eivada de nulidade e, portanto, deve ser desentranhada dos autos.

Defende, ainda em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, aduzindo que o juízo sentenciante apenas “copiou e colou” trechos dos memoriais do órgão acusador, deixando de se manifestar sobre as teses apresentadas pela defesa, notadamente acerca da mídia digital que mostra uma abordagem diferente daquela narrada pelos policiais militares em juízo.

No mérito, pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, incisos II, IV e VII do CPP, sob a alegação de que os depoimentos dos agentes de segurança pública são falsos e violam o art. 203 do CPP. Pugna, inclusive, seja oficiado a Corregedoria da Polícia Militar para apuração da prática do crime previsto no art. 342 do CP pelos agentes estatais.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, alegando que “
não há contemporaneidade para se justificar um aumento de pena pela reincidência no presente caso, haja vista já se passarem mais de 05 (cinco) anos da última condenação
”. Pugna também pela fixação do regime semiaberto, pela realização da detração penal e pela extinção ou redução da pena de multa ao patamar mínimo (id. 176830681).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 179110173).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 1179705195).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS MÍDIAS DIGITAIS APRESENTADAS PELA DEFESA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a nulidade do processo, sob a alegação de que o juízo sentenciante deixou de analisar as mídias digitais acostadas aos autos pela defesa, as quais

acredita ser a prova da inocência do recorrente, pois comprovariam que a versão apresentada pelos policiais militares acerca de como ocorreu a abordagem não condizem com a verdade.

Sem razão, contudo, a defesa.

Da acurada análise do feito, constata-se que as mídias digitais a que alude o causídico foram trazidas aos autos apenas por ocasião da apresentação dos memoriais finais, mesmo tendo tido a defesa inúmeras oportunidades para realizar o requerimento de juntada das mídias antes do fim da instrução processual, as quais tinha acesso desde o início do procedimento.

A defesa permaneceu inerte desde a apresentação da defesa prévia até a audiência de instrução, sem fazer qualquer requerimento para a juntada da mídia aos autos, tampouco fez pedido de conversão em diligência após a juntada aos autos do arquivo como anexo dos memoriais finais, de modo que não poderia mesmo o juízo analisar as imagens que sequer passaram pelo crivo do contraditório.

Trata-se, portanto, de arguição tardia, em que a parte, já ciente do possível vício, deixa para suscitá-lo não no primeiro momento em que se pronuncia nos autos, como preceitua a legislação processual penal, mas em momento procedimental que mais lhe beneficie.

A estratégia, consubstanciada na ocultação de suposta nulidade da qual a parte já tinha ciência, se enquadra no instituto denominado “nulidade de algibeira” ou “de bolso” e é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pautado no princípio da boa-fé processual, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1.
É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021) Destaquei

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". CARACTERIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É firme o entendimento desta Corte a respeito da inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira", a saber, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ter ciência do vício, deixa de ser alegada como estratégia de ser eventualmente utilizada em momento futuro
. Nesse sentido: AgInt no MS n. 22.757/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 8/3/2022; AgInt no RMS n. 44.419/PA, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 6/5/2020; AgInt no AREsp n. 1.307.748/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 16/5/2019. [...] 5. Agravo interno desprovido.
” (STJ - AgInt no RMS: 68921 BA 2022/0157400-6, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022) Destaquei

Calha registrar que, a rigor do art. 563 do CPP, qualquer nulidade, ainda que absoluta, exige comprovação do prejuízo suportado por quem a alega, o que não se verifica nos autos, mesmo porque, o édito condenatório, por si só, não é prova do prejuízo, mormente quando ao acusado foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

Não bastasse, como bem ponderou o Ministério Público de primeira instância, a prova nem é passível de validação, já que não foi periciada para se ter a confirmação de que as imagens são verdadeiras, e também nem é possível saber se as pessoas que aparecem no vídeo filmado por um terceiro são o apelante e os policiais militares responsáveis pela sua prisão.

Impende consignar, ainda, que não há nenhuma irregularidade no fato de a investigação ter sido deflagrada pela Polícia Militar, tendo em conta que a Constituição Federal não determina essa atividade exclusivamente à Polícia Civil e, no caso dos autos, se trata de crime de tráfico de drogas, ou seja, o apelante estava em flagrante delito (crime permanente) e os agentes castrenses apenas estavam cumprindo a sua função constitucional de assegurar a ordem pública, nos termos do art. 144, § 5º da Carta Magna.

A propósito, o entendimento do STJ acerca do tema:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS AFIRMAÇÕES APRESENTADAS PELA DEFESA. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
NULIDADE. INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA MILITAR.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NÃO APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE COM O AGRAVANTE. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como se sabe, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". ( EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Com efeito, não há necessidade de resposta a cada afirmação específica. 2. O recurso especial, subsequente agravo e o consequente agravo regimental não são apropriados para a solução de controvérsia relativa à matéria constitucional, pois a análise de questão dessa natureza não é de competência desta Corte, mas do Supremo Tribunal Federal, conforme preceitua a Lei Fundamental.
3. Não há se falar em nulidade pela colheita de indícios probatórios pela Polícia Militar. Como é cediço, a atuação das forças de segurança pública se dá de modo integrado, na forma do disposto no art. 144 da Constituição da República. Desta feita, todos os órgãos listados neste dispositivo possuem prerrogativas de atuação voltada para preservação da ordem pública e, não obstante a legislação ordinária lhes confira funções específicas, isso não pode ser óbice ao cumprimento do dever constitucional de zelo pela ordem pública, incolumidade das pessoas e do patrimônio, sob pena de a especialização acabar contribuindo para a prática de crimes, o que, evidentemente, não desejou o constituinte originário
. 4. No tocante ao delito de associação para o tráfico, verifica-se do acórdão impugnado que a decisão condenatória está amparada em farto material probatório, colhido durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que demonstra o ânimo associativo, de caráter duradouro e estável, do agravante com o corréu, para a prática do crime de tráfico. 5. A pretensão de absolvição pelo delito de associação para o tráfico, sob a alegação de falta de comprovação da estabilidade e permanência, demanda, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 6. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância. 7. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando que o delito tenha sido praticado nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos listados neste dispositivo. Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje, especificamente, vender a droga aos frequentadores da instituição. 8. No caso, a instâncias anterior conseguiu demonstrar, de forma detalhada, que os réus se associaram para venderem substâncias entorpecentes nas festas realizadas pelo próprio agravante. Ademais, a alteração desse entendimento, a fim de afastar a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, implica imersão em todo o conjunto fático probatório dos autos, o que é inviável na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 9. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2322113 MG 2023/0093602-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023) Destaquei

Logo, não há que se falar em nulidade do processo por ausência de análise das mídias digitais acostadas pela defesa por ocasião dos memoriais finais, pois o STJ não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura (STJ - AgRg no AREsp: 2106665 SP).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa também busca a nulidade da sentença, argumentando que o juízo sentenciante, para fundamentar a condenação do apelante, apenas “copiou e colou” trechos dos memoriais apresentados pelo órgão acusador.

Mais uma vez sem razão.

Isso porque, inobstante o inconformismo da defesa, constata-se que a irresignação se restringe a defender a interpretação textual que entende mais adequada aos seus interesses e não a falta de fundamentação supostamente contida no
decisum
, que inexiste, adianta-se.

Com efeito, verifica-se que os trechos apontados pela defesa como “cópia” dos memoriais finais dizem respeito à informações descritivas acerca da materialidade e dos antecedentes do acusado, tais como a quantidade de drogas, o número do laudo pericial, a espécie do entorpecente apreendido, a condição de multirreincidente do réu, o número do executivo de pena a que ele responde, argumentos objetivos que, inevitavelmente, não poderiam ser transcritos de outra forma.

Ainda que assim não fosse, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento acerca da validade do uso da técnica da fundamentação
per relationem
, quando a recepção é acrescida de argumentos próprios, tal como ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. ADMISSIBILIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2.
É constitucionalmente válida a fundamentação per relationem
. 3. Agravo interno desprovido.”
(
STF
- ARE: 1346046 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 13/06/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 21/06/2022) Destaquei

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. 1.
Consoante o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional a decisão que se utiliza da fundamentação per relationem. Precedentes
. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1322638 DF 2018/0167567-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

Desse modo, descabida a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a uma porque, como explanado, não houve “cópia” da fundamentação contida no parecer ministerial, já que as informações repetidas são dados objetivos e, a duas, porque não há irregularidade no uso da técnica de fundamentação
per relationem
, conforme precedentes das Cortes Superiores.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Reonaldo Braga da Silva
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“No dia 27 de setembro de 2022, por volta das 09h00min, na rua Bom Jesus, bairro Três Barras (região próxima ao bairro Dr. Fábio), nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
REONALDO BRAGA DA SILVA
foi preso em flagrante delito por
guardar
e/ou
ter em depósito
drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta no caderno investigativo, a equipe Adjunto de Área do 3º BPM, comandada pelo Sub Tenente Sérgio Benedito da Silva Dias, foi acionada por policiais da Agência Local de Inteligência do 3º BPM, através do Tenente Giuliano (ALI), os quais informaram que ao verificar várias denúncias recebidas, sobre o endereço citado, descortinaram que um suspeito apelidado de “Rondônia”, o ora denunciado, estaria comercializando drogas naquele local. Ademais, os agentes informaram que obtiveram êxito em observar o denunciado entrando e saindo de uma casa em construção, ao lado da casa onde morava; diante disso solicitaram apoio para a abordagem e varredura no local. No momento em que a equipe Adjunto de Área do 3º BPM chegou no local, a equipe da ALI já havia abordado o denunciado Ronaldo, bem como iniciado as buscas na residência do mesmo, porém nada foi encontrado.

Contudo, em razão da atitude suspeita do denunciado durante a vigilância policial, ambas equipes procederam as buscas na construção ao lado da casa do denunciado, local este sem muro, ocasião em que o Sargento Freitas localizou um saco de cor branca, debaixo das folhas de um pé de bananeira, o qual continha
01 (um) tablete de substância análoga a pasta base de cocaína
e
01 (uma) balança de precisão, de cor preta.

Ressalta-se que não havia mais ninguém no local, bem como que os agentes da ALI, informaram que o levantamento realizado identificou que o denunciado havia saído recentemente do terreno onde a droga foi localizada.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.88770-01, acostado no ID 101560810, concluiu que a porção apreendida, sendo 01 (uma) porção de material sólido, compacto, de

tonalidade amarelada, na forma de “tablete”, pesando
1,010 kg
(um quilograma e dez gramas), apresentou resultado positivo para
COCAÍNA
, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Referido laudo atestou ainda que 01 (uma) balança eletrônica de corpo plástico cor preta, apresentou resquícios que atestaram positivo para
COCAÍNA
. (...).”
(Id. 174963222)

Após regular instrução processual, a magistrada sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o réu à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 61, I, do Código Penal.

A defesa do apelante busca a absolvição com fulcro no art. 386, incisos II, IV e VII do CPP, alegando que os depoimentos dos agentes de segurança pública não podem ser considerados, porque são falsos e violam o art. 203 do CPP. Pugna, inclusive, seja oficiado a Corregedoria da Polícia Militar para apuração da prática do crime de falso testemunho, previsto no art. 342 do CP, pelos agentes estatais.

Todavia, o pleito não merece acolhida.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 174964298), Boletim de Ocorrência (id. 174964299), Termo de Exibição e Apreensão (id. 174963200), Laudo Pericial (id. 174963203), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, em juízo, o apelante negou a imputação contida na denúncia, afirmando não saber o motivo pelo qual os policiais estão o incriminando, até porque nunca entrou no quintal abandonado ao lado da sua casa e jamais viu a droga que “apareceu” com os agentes castrenses no momento do flagrante. Relatou que foi abordado por policiais descaracterizados umas 5 (cinco) casas à frente da sua, sendo inverídica as declarações prestadas pelos milicianos de que a sua prisão ocorreu em frente à sua casa. Ponderou ainda nunca ter visto os policiais a quem acusa de agressão física.

Entretanto, a versão do acusado encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Militar Giuliano Guilherme Martins Couto, declarou que fizeram o monitoramento do acusado após receberem diversas denúncias de que ele era o responsável pela distribuição de entorpecentes na região. Aduziu que em vigilância à residência do acusado, visualizaram o apelante entrando e saindo várias vezes na casa abandonada indicada nas denúncias apócrifas, localizada ao lado da residência do réu e que era utilizado por ele para esconder os narcóticos. Ponderou que pediu apoio de outra guarnição e lograram êxito em proceder a abordagem do apelante quando ele saía da casa abandonada, bem como em localizar o entorpecente nos fundos do terreno, escondido em um saco branco embaixo de uma bananeira. Ressaltou que durante as campanas, que duraram cerca de 1 (uma) semana, observou que diversas pessoas iam até o acusado e que este se dirigia até o terreno onde estava a casa abandonada e entregava algo para tais indivíduos, que aparentava ser entorpecente. Realçou que a droga foi encontrada no local de onde o réu saiu e que estava junto quando o colega de farda encontrou o entorpecente. (id. 174963282)

Já o Policial Militar Paulo Oliveira de Freitas, declarou perante a autoridade judicial que ele encontrou o saco branco com o tijolo de pasta base escondido embaixo de umas folhas de bananeira, além de uma balança de precisão, no local onde o acusado havia acabado de sair, qual seja, um terreno abandonado ao lado da casa onde ele reside. Alegou que com o réu e na sua residência nada de ilícito foi localizado, apenas a droga e a balança, que estavam nessa casa abandonada, meio em construção inacabada, a qual a denúncia indicava ser ponto de venda de droga pelo apelante (id.

174963281).

Por sua vez, o Policial Militar Sérgio Benedito da Silva, em juízo, prestou as seguintes declarações:

"(...) Que a inteligência pediu apoio para nos deslocar até o local do fato que ele estavam monitoramento e viram quando ele saiu de um matagal, do lado da residência que ele residi; Que abordamos ele, fizemos a busca na residência e nada foi encontrado e em seguida entramos no local que ele tinha vindo, que é a construção; Que perto de uma plantação de bananeira veio a encontrar um tablete de substância análoga à pasta base; Que demos voz de prisão e encaminhamos para a delegacia do verdão; Que a denúncia era de tráfico de drogas (...); Que quem estava monitorando era a inteligência; Que segundo a inteligência, ele era o alvo (...); Que tinha uma balança de precisão de cor preta (...); Que nunca tinha visto ele na minha vida (...).
” (Trecho retirado da sentença de id. 174963294 e constante na mídia digital de id. 174963281)

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto, como no caso dos autos.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Insta consignar que o próprio réu alegou em juízo nunca ter vistos os policiais militares antes e a defesa também não trouxe aos autos nenhuma prova de que os agentes estatais possuíam algum interesse particular ou escuso em prejudicar o apelante, de modo que não subsiste a alegação de que os agentes castrenses teriam “aparecido” com a droga e “jogado” no acusado.

Demais disso, “
A simples alegação do réu de que a droga apreendida teria sido ‘plantada’ pelos milicianos, sem que tal situação tenha sido comprovada nestes autos (conforme determina o art. 156 do Código de Processo Penal), não é suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)” (TJ-MT 10003189720208110093 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021)

De outra feita, ainda que pudesse, verifica-se que o réu não ofereceu denúncia ao órgão corregedor para que fosse apurado eventual abuso de poder por parte dos policiais militares que efetuaram a sua prisão e, como bem ponderado pelo representante ministerial de primeira instância, o flagrante foi devidamente homologado pelo juízo da custódia, em conformidade com o que preconiza os artigos 302 e 304 do CPP.

Assim, não há como atender o pedido de expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar para apuração do crime previsto no art. 342 do CP, eis que não há evidências de que as declarações prestadas pelos policiais militares durante a persecução penal são falsas.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
,
trazer consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Aliás, na hipótese, as circunstâncias do caso concreto, que envolveram as denúncias anônimas acerca da narcotraficância pelo acusado, as quais ensejaram a vigilância pela equipe de inteligência da Polícia Militar que constatou a veracidade das informações, aliadas à expressiva quantidade de cocaína apreendida (1,010 kg
-
um quilograma e dez gramas) e à condição de multirreincidente do acusado, deixam evidente a finalidade mercantil do entorpecente apreendido no local utilizado pelo réu para a disseminação do narcótico.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita, de modo que o pleito de absolvição não encontra guarida no conjunto probatório.

No que concerne ao pleito de afastamento da agravante de reincidência, melhor sorte não socorre o apelante.

É que, nos termos do art. 64, I, do CP, o período depurador de 5 (cinco) anos para fins de constatação da reincidência tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena, e não na data do trânsito em julgado.

No caso dos autos, a própria defesa afirma que o apelante “
vem cumprindo corretamente o seu executivo, tanto é verdade que o mesmo se encontrava no REGIME ABERTO, inclusive assinando todos os meses o termo de comparecimento
”, ou seja, quando foi proferido o édito condenatório, o executivo de pena de n. 0008156-53.2009.811.0021, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca estava ativo, ainda que o feito no qual foi condenado também pela prática do crime de tráfico de drogas tenha sido sentenciado no ano de 2014 ( 0004787-98.2014.8.11.0002 – Porto Velho/RO).

Desse modo, não ultrapassado o período depurador, não há como afastar a agravante da reincidência.

Mantida a reincidência, não há que se falar em alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto, em atenção às diretrizes do art. 33, § 2º e 3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal, e ao que preceitua o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, eis que se trata de acusado multirreincidente e que possui circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Demais disso, se inviável a alteração do regime de cumprimento de pena, tanto pelas circunstâncias judiciais negativas quanto pela condição de reincidente do réu, indiferente seria eventual detração penal, de modo que “
O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, c, da Lei n. 7.210 /1984
” ( AgRg no HC 607.519/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 26/10/2020).

Por derradeiro, quanto ao pleito de isenção das custas processuais, não assiste razão à defesa. Isso porque, a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidascustas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal, que assim determina: “a
sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Tal matéria encontra-se regulada pelos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Portanto, embora o condenado não possa ser isentado do pagamento dascustasprocessuais, poderequerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
[...]
”.
(TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023